Tribunal: STF
Processo: ARE 1424950
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helio dos Santos Becco formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 29) contra acórdão (eDOC 21) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. AÇÃO DE COBRANÇA. EM ORIENTAÇÃO PROFERIDA EM RECURSO REPETITIVO, O EGRÉGIO STJ ASSENTOU QUE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO CRIADAS POR ASSOCIAÇÕES DE MORADORES NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU QUE A ELAS NÃO ANUÍRAM. CASO EM QUE O RÉU ASSINOU TERMO DE ASSOCIAÇÃO, ANUINDO, ASSIM, COM AS RESPECTIVAS COBRANÇAS, DESCABIDA A RESISTÊNCIA AO PAGAMENTO DAS TAXAS. APELO DESPROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente aponta que a conclusão desse julgado, ao ter aquiescido com a procedência de cobrança, por associação de moradores, de taxas de manutenção mensal relativas a imóvel situado em condomínio de fato, viola o teor do art. 5º, II, XVII e XX, da Carta da República.



    Sustenta que “o fundamento utilizado para exigir contribuição compulsória de qualquer proprietário de imóvel da área em questão, ou seja, o art. 4º do Estatuto Social da Associação recorrida possui vício insanável, pois afronta o art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal” (eDOC 29, fl. 11).



    Assevera, ainda, que “a própria Associação autora afirma que não existe Condomínio formal, portanto, matéria confessada, de forma que a decisão recorrida afronta os princípios da legalidade e da autonomia de vontade previstos no art. 5º, incisos II e XX da Constituição Federal da República” (eDOC 29, fl. 12).



    Ao final, requer “a reforma da decisão hostilizada, com o necessário provimento do recurso, para afastar a cobrança de qualquer taxa ou contribuição compulsória” (eDOC 29, fl. 13).



    Considerado o Tema n. 492 da repercussão geral, o processo foi devolvido (eDOC 38, fls. 26-29) ao órgão julgador para eventual retratação. A readequação, porém, foi negada em acórdão (eDOC 38, fls. 38-44) cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. PROPRIETÁRIO QUE ADERIU À ASSOCIAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 492 DO STF. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO APELO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Não admitido o apelo extremo por decisão (eDOC 39) do 3º Vice-Presidente do TJRS, foi formalizado o agravo (eDOC 41) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o tribunal estadual, ao observar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 492 (RE 695.911) da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, no sentido de ser inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em cláusula contratual, para concluir que a parte recorrente aderiu à Associação de Moradores da Fazenda Country Club e que, portanto, está obrigado ao pagamento das taxas de manutenção inadimplidas.



    A propósito, transcrevo do voto do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDOC 21, fls. 2-3):



    No caso concreto, porém, não vinga a tese de que o réu não aderiu à associação. A própria alegação de pagamento de taxas indica sua anuência. Ademais, consta no Evento 01/Contrato 6 o termo de transferência de titularidade da associação, deixando nítida sua expressa anuência.



    Nesse contexto, tem-se que o caso concreto não se amolda à hipótese de impossibilidade de cobrança de taxas, por associações de moradores, previstas no recurso repetitivo citado acima.



    [...]



    Importante salientar que o réu se beneficia dos serviços declarados na inicial de portaria 24h, ronda noturna, manutenção das ruas internas, piscina social, salão de festas, fornecimento de água, monitoramento da portaria, além dos serviços de administração e contabilidade, realizados através da associação.



    De resto, no que tange à impugnação às mensalidades, o apelante se limita a referir ser confusa a planilha acostada ao Evento 01/Planilha 5, porém está clara a descrição dos valores e datas de vencimento. Observa-se a cobrança relativa aos meses de OUT/2015, MARÇO/2016, MAIO/2016, OUT/NOV/DEZ-2017, JAN-SET/2018 E DEZ/2018.



    A conta acostada ao Evento 01/Planilha 07 apenas confirma a inadimplência daquelas prestações indicadas no cálculo do credor, não tendo o apelante acostado comprovantes de pagamentos.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência dos enunciados n. 279 454 da Súmula da Suprema Corte. 



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%. 



    (RE 1.240.817 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.336.620 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Plenário)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator